Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-94.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de organização, fotografia e filmagem de formatura. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por danos morais. Autor que alegou ter sido injustamente impedido de participar da solenidade de colação de grau porque não havia sido aprovado na integralidade das disciplinas da grade curricular. Ré que era somente responsável pela organização do

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de organização, fotografia e filmagem de formatura. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por danos morais. Autor que alegou ter sido injustamente impedido de participar da solenidade de colação de grau porque não havia sido aprovado na integralidade das disciplinas da grade curricular. Ré que era somente responsável pela organização do evento festivo, fotografia e filmagem, sem ter ingerência em relação aos requisitos para que o aluno participasse da solenidade de colação de grau, o que era competência exclusiva da instituição de ensino. Autor que fora informado de que para participar da solenidade colação de grau haveria de ter concluído o curso de graduação. Requerimento de participação na solenidade que deveria ser feito diretamente à instituição de ensino mediante preenchimento de formulário que continha tais informações. Contrato que havia de ser rescindido, mas por culpa do autor que não atendeu aos requisitos para participar do evento. Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.